Tribunal: TJSP
Processo: 1008639-41.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão – Lote de terreno – Determinação de retenção de 10% dos valores pagos pela adquirente – Pretensão da vendedora de que seja retido percentual maior, conforme cláusula contratual – Possibilidade – Hipótese em que a rescisão se dá a pedido e por motivo da própria compradora (que não tem interesse na continuidade do contrato) – Compradora que pagou

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão – Lote de terreno – Determinação de retenção de 10% dos valores pagos pela adquirente – Pretensão da vendedora de que seja retido percentual maior, conforme cláusula contratual – Possibilidade – Hipótese em que a rescisão se dá a pedido e por motivo da própria compradora (que não tem interesse na continuidade do contrato) – Compradora que pagou pouco mais de 12% do preço ajustado – Retenção de apenas 10% do montante pago que não recompõe os gastos havidos pela vendedora pela promoção da venda e administração do negócio e da obra – Elevação que se justifica se dê para o percentual de 20%, desse modo repondo as partes na situação anterior – Impossibilidade, contudo, de dedução de tributos, taxas e emolumentos previstos em contrato, porque não comprovado o respectivo desembolso pela ré – Sucumbência recíproca.

INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – Descabimento – Lote de terreno sem qualquer edificação ou benfeitoria apta a conferir a efetiva ocupação do imóvel à adquirente – Impossibilidade de obtenção de proveito econômico pela compradora que afasta a indenização pretendida pela vendedora.

JUROS MORATÓRIOS – Determinação de incidência a partir da citação – Resilição unilateral do contrato, por manifestação de vontade exclusiva dos compradores – Construtora que não incorreu em mora nem praticou ilicitude – Juros de mora que devem incidir a partir do trânsito em julgado – Precedentes do STJ – Decisão reformada.

Apelação parcialmente provida.